Tribunal: TRF3
Processo: 5028543-63.2024.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3a Seção
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
146/1006)

5028543-63.2024.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5028543-63.2024.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AUTOR: LILIAN PAULA CARDAN MIGUEL GONCALVES REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO LILIAN PAULA CARDAN MIGUEL GONCALVES

ADVOGADO do(a) AUTOR: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

ADVOGADO do(a) AUTOR: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO: SANDRA MARIA CAVICCHIOLI

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO SANDRA MARIA CAVICCHIOLI: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 3a Seção que julgou improcedente ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer o uso da ação rescisória como sucedâneo recursal; e (ii) se houve omissão quanto à análise da alegada violação às normas sobre honorários advocatícios e sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa as questões suscitadas, ao concluir pela inexistência de violação manifesta de norma jurídica e pela adequação da sucumbência recíproca diante da improcedência do pedido de danos morais, considerado parcela relevante da demanda.

O julgado embargado não padece de vício na medida em que esclarece que, embora tenham sido interpostos recursos na ação originária, a pretensão rescisória limitou-se à rediscussão da valoração jurídica da sucumbência, hipótese não admitida pelo art. 966 do CPC.

O voto enfrentou diretamente a questão ao consignar que, à luz do contexto fático delineado — especialmente a rejeição do pedido de danos morais como parcela relevante da demanda —, mostra-se juridicamente possível o reconhecimento da sucumbência recíproca, inclusive sob a égide do CPC/1973 ou mesmo do CPC de 2015.

O inconformismo da parte embargante revela intenção de rediscutir o mérito da controvérsia, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC”.

Legislação relevante citada: CPC, arts. 21, 966, V, 1.022; CF/1988, art. 5o, XXXVI.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5028543-63.2024.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AUTOR: LILIAN PAULA CARDAN MIGUEL GONCALVES REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO LILIAN PAULA CARDAN MIGUEL GONCALVES

ADVOGADO do(a) AUTOR: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

ADVOGADO do(a) AUTOR: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO: SANDRA MARIA CAVICCHIOLI

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO SANDRA MARIA CAVICCHIOLI: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo espólio de Wilson Miguel, devidamente representado pela inventariante, em face de acórdão proferido pela 3a Seção desta Corte que, por unanimidade, julgou improcedente a ação rescisória, consoante ementa abaixo reproduzida:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. ART. 966, V, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NORMA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada por sucessora de patrono falecido, com fundamento no art. 966, V, do CPC, visando desconstituir acórdão proferido no processo no 0003633-95.2013.4.03.6126 apenas quanto ao capítulo que fixou os honorários de sucumbência.A autora sustenta violação manifesta de norma jurídica ao argumento de que, reconhecido o direito previdenciário, a improcedência do pedido de danos morais não caracterizaria sucumbência recíproca, sendo indevida a compensação dos honorários, mesmo sob a égide do CPC/1973.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar se a decisão rescindenda, ao reconhecer a sucumbência recíproca e autorizar a compensação dos honorários, violou manifestamente norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação rescisória tem natureza excepcional e somente é cabível nas hipóteses expressamente previstas no art. 966 do CPC, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal.A decisão rescindenda analisou o pedido de danos morais de forma autônoma, reconhecendo a sua improcedência e, em consequência, a existência de sucumbência recíproca, nos termos do art. 21 do CPC/1973, vigente à época.A improcedência de pedido relevante da demanda originária justifica a fixação da sucumbência recíproca e a compensação da verba honorária, conforme entendimento consolidado do STJ.O pedido deduzido revela mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão transitada em julgado, configurando utilização indevida da ação rescisória como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido julgado improcedente.Condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com conversão do depósito prévio em renda da União.

Tese de julgamento:

"1. A ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC não se presta à rediscussão do mérito da decisão transitada em julgado." "2. Não configura violação manifesta de norma jurídica a fixação de sucumbência recíproca e compensação de honorários advocatícios conforme o art. 21 do CPC/1973."

Legislação relevante citada:

CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 21, 966, V, e 975.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula 343; STF, Súmula 541; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1771794/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 01/07/2019, DJe 02/08/2019; STJ, AgInt no REsp 1.677.413/ES, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1a Turma, j. 27/09/2021, DJe 29/09/2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.468.938/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 06/05/2020, DJe 11/05/2020; TRF3, 3a Seção, AR 5013665-36.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Gabriela Shizue Soares de Araujo, j. 18/08/2025, DJEN 21/08/2025.

Irresignada, a parte autora opõe os presentes embargos de declaração, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, alegando a existência de contradição e omissão no julgado. Sustenta, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em contradição ao afirmar que a ação rescisória teria sido utilizada como sucedâneo recursal, uma vez que a parte teria interposto todos os recursos cabíveis na ação originária. Prossegue sustentando vício de omissão ao não reconhecer a alegada violação às normas que regem a fixação de honorários advocatícios, especialmente os arts. 20 e 21 do CPC/1973 e arts. 85 e 86 do CPC/2015, bem como por deixar de apreciar adequadamente a tese de sucumbência mínima. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes, bem como para fins de prequestionamento.

Devidamente intimado, o INSS deixou de ofertar resposta.

É o relato do essencial.

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, o que não ocorre no caso concreto.

O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, concluindo, de maneira expressa, que: (i) não restou configurada violação manifesta de norma jurídica, uma vez que a decisão rescindenda adotou interpretação juridicamente plausível quanto à fixação da sucumbência recíproca; (ii) a improcedência do pedido de danos morais — reconhecido como parcela relevante da demanda — afasta a tese de sucumbência mínima; e (iii) a pretensão deduzida na ação rescisória revela, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento originário, caracterizando indevida utilização da via rescisória como sucedâneo recursal.

A seguir, excertos da decisão embargada:

Verifica-se que o acórdão, debruçando-se sobre a matéria, reconhece que no caso a parcela de danos morais requerida e julgada improcedente "consiste em parcela relevante do objeto da demanda e, em razão disso, não pode ser ignorada". (com destaque).

Ora, diversamente do que afirma a parte autora, embora os danos morais possam decorrer do próprio ilícito, isso quando configurado, ele haverá de ser comprovado - afora as situações nas quais é presumido (in re ipsa) -, de modo que corresponde a pedido autônomo/independente. Trata-se de direito indenizatório distinto do decorrente de dano material, embora com este possa estar imbricado.

Destarte, não se verifica absurdo ou teratologia no acórdão rescindendo ao avaliar os pleitos de forma separada e concluir que a negativa à indenização moral consubstancia, no caso subjacente, parcela relevante da pretensão inicial a ensejar, ante a integral negativa da pretensão específica, a sucumbência recíproca.

(...)

Ademais, não raro em ações previdenciárias com pedido cumulado de dano moral, os Tribunais de segunda instância corroboram a possibilidade de fixar a sucumbência como recíproca, exegese que se colhe dos Recursos Especiais que são submetidos ao crivo do Superior Tribunal de Justiça (com destaque):

(...)

Outrossim, considerando-se que à época em que fixada a verba honorária vigia o estatuto processual anterior (CPC/1973), é plenamente legítimo que os honorários advocatícios tenham sido fixados de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 21, caput, daquele codex, cuja redação reproduzo, com possibilidade de compensação:

Art. 21. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.

Note-se, uma vez mais, que os danos morais foram afastados, o que culminou na parcial procedência da ação subjacente.

(...)

Inexistente a violação suscitada, há de ser julgada improcedente a ação rescisória em juízo rescindente, restando prejudicado o juízo rescisório.

A alegação de que o julgado teria incorrido em contradição ao reconhecer a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal não procede. Isso porque o acórdão foi expresso ao consignar que, embora a parte tenha interposto recursos na ação originária, a pretensão rescisória limita-se a rediscutir a valoração jurídica conferida à sucumbência, o que não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 966 do CPC.

Do mesmo modo, não há omissão quanto à tese de violação à norma jurídica relativa aos honorários advocatícios. O voto enfrentou diretamente a questão ao consignar que, à luz do contexto fático delineado — especialmente a rejeição do pedido de danos morais como parcela relevante da demanda —, mostra-se juridicamente possível o reconhecimento da sucumbência recíproca, inclusive sob a égide do CPC/1973 ou mesmo do CPC de 2015.

Das alegações trazidas nos embargos, salta evidente que não almeja a parte suprir vícios no julgado, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada, que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada. Não é esse, contudo, o escopo dos embargos declaratórios.

É a decisão, portanto, clara, tendo-se nela apreciado e decidido todas as matérias em relação às quais estava o julgador obrigado a pronunciar-se segundo seu convencimento.

Por fim, cumpre asseverar que o escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 3a Seção que julgou improcedente ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer o uso da ação rescisória como sucedâneo recursal; e (ii) se houve omissão quanto à análise da alegada violação às normas sobre honorários advocatícios e sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa as questões suscitadas, ao concluir pela inexistência de violação manifesta de norma jurídica e pela adequação da sucumbência recíproca diante da improcedência do pedido de danos morais, considerado parcela relevante da demanda.

O julgado embargado não padece de vício na medida em que esclarece que, embora tenham sido interpostos recursos na ação originária, a pretensão rescisória limitou-se à rediscussão da valoração jurídica da sucumbência, hipótese não admitida pelo art. 966 do CPC.

O voto enfrentou diretamente a questão ao consignar que, à luz do contexto fático delineado — especialmente a rejeição do pedido de danos morais como parcela relevante da demanda —, mostra-se juridicamente possível o reconhecimento da sucumbência recíproca, inclusive sob a égide do CPC/1973 ou mesmo do CPC de 2015.

O inconformismo da parte embargante revela intenção de rediscutir o mérito da controvérsia, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC”.

Legislação relevante citada: CPC, arts. 21, 966, V, 1.022; CF/1988, art. 5o, XXXVI.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Seção, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão